Tribunal: TJPA
Processo: 0807532-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807532-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON SILVA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807532-54.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WALDER EVERTON COSTA DA SILVA.

PACIENTE: EVERTON SILVA DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de EVERTON SILVA DA COSTA, preso em flagrante em 06/03/2025, em razão de sua suposta participação em roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), ocorrido em estabelecimento comercial no município de Marituba/PA. O impetrante alegou ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva, ausência de análise de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a suficiência destas e a existência de condições pessoais favoráveis. Apontou como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Penal nº 0801229-13.2025.8.14.0133.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se permanece o interesse processual no julgamento do habeas corpus diante da revogação da prisão preventiva e da imposição de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatou-se nos autos que, em 27/05/2025, o Juízo singular revogou a prisão preventiva do paciente e aplicou medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, em decisão proferida durante a audiência de instrução e julgamento.

4.

A superveniência de decisão que revoga a custódia cautelar torna prejudicado o pedido de habeas corpus originalmente impetrado com o objetivo de obter a liberdade do paciente, em razão da perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas Corpus
prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus impetrado para impugnar a legalidade da custódia.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 319 e 659.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Walder Everton Costa da Silva, em favor do paciente EVERTON SILVA DA COSTA, preso em flagrante delito no dia 06/03/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Penal nº 0801229-13.2025.8.14.0133.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência de manifestação quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidores de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26234382 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 26350255 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 26457793 - Páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 06/03/2025, às 18H40, na barbearia Corte Retrô, localizada na Rua Central, Bairro Central, no município de Marituba, Estado do Pará, o paciente, em conjunto com um comparsa não identificado, agindo de forma conjunta, invadiram o estabelecimento comercial e subtraíram bens para si, mediante grave ameaça e violência contra as vítimas JÚLIO LYAN DE SOUSA DE CASTRO, de 17 anos, e VICENTE ARAÚJO NETO, de 16 anos, utilizando uma arma de fogo.

Segundo apurado, na ocasião, os assaltantes portavam armas de fogo, sendo que o coacto empunhava um revólver marca ROSSI, calibre .38, com numeração raspada, e passou a ameaçar os presentes de morte caso não entregassem seus pertences. Diante das ameaças, as vítimas foram obrigadas a entregar dois aparelhos celulares e duas máquinas de cortar cabelo.

Após consumar o crime, os criminosos fugiram cada um em uma motocicleta diferente, tomando direções opostas.

Momentos depois, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo na região receberam a comunicação do crime via rádio e passaram a monitorar a movimentação dos suspeitos. Durante o cerco policial, uma guarnição identificou o paciente EVERTON COSTA conduzindo uma motocicleta na rodovia BR-316, na entrada do bairro Divina Providência. Após a abordagem, o denunciado foi encontrado na posse da arma de fogo utilizada no crime e de um dos celulares roubados.

O coacto foi conduzido à unidade policial, onde foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do assalto.

A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, Termo de Entrega e dos demais elementos de convicção.

Por todo o exposto, o paciente está incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB.

Eis os fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO EM DECORRÊNCIA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA; AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E POSSUIDORES DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Após consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 27/05/2025, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o magistrado singular revogou a prisão cautelar do coacto, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo o exposto,
data venia
o parecer ministerial, prejudico o
Writ
, em decorrência da perda de seu objeto.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/06/2025